Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600018-32.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. FILIAÇÕES REALIZADAS
NA MESMA DATA. CANCELAMENTO DE
AMBAS AS FILIAÇÕES. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Partido Verde de
Tunas do Paraná contra sentença da 1ª
instância que determinou o cancelamento
das filiações partidárias de Juliane
Aparecida Novinski ao Partido Verde e ao
Partido Democrático Trabalhista, em razão
de duplicidade de filiação constatada na
mesma data, com base no art. 23, § 4º-A,
da Resolução TSE n.º 23.596/19. O
recorrente defende que a filiação ao Partido
Democrático Trabalhista ocorreu por
engano, pleiteando a validade exclusiva da
filiação ao Partido Verde.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a coexistência de filiações
Num. 43993286 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:32:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019323190500000042946195
Número do documento: 24091019323190500000042946195
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:18:40

partidárias realizadas na mesma data
permite ao eleitor a escolha de uma das
filiações após o prazo previsto na legislação
eleitoral; (ii) analisar a legalidade da
decisão de cancelar ambas as filiações
partidárias quando não há manifestação do
eleitor sobre sua preferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral, conforme o
parágrafo único do art. 22 da Lei nº
9.096/95 e o art. 23 da Resolução TSE nº
23.596/2019, veda a coexistência de
filiações partidárias e determina o
cancelamento das anteriores, prevalecendo
apenas a mais recente.

4. No caso em exame, as filiações
ocorreram na mesma data, não sendo
possível determinar qual seria a mais
recente. Assim, a jurisprudência tem
adotado o entendimento de que o
cancelamento de ambas as filiações é a
solução mais adequada, como demonstram
os precedentes do TRE-PR.

5. A ausência de manifestação da eleitora
quanto à preferência por um dos partidos
até a data da decisão de primeira instância
reforça a aplicação da norma de regência e
justifica a manutenção do cancelamento de
ambas as filiações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A coexistência de
filiações partidárias na mesma data sem
manifestação do eleitor quanto à
preferência por um dos vínculos justifica o
cancelamento de ambas as filiações,
conforme previsto na legislação eleitoral
vigen

Inteiro teor:
13/09/2024
Número: 0600018-32.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento, Filiação Partidária - Coexistência,
Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600018-
32.2024.6.16.0048, que com base no inciso III do § 4º-A do art. 23 da Resolução TSE n.º 23.596/19,
decidiu pelo cancelamento das filiações da eleitora Juliane Aparecida Novinski, ao Partido Verde e
ao Partido Democrático Trabalhista, ambos de Tunas do Paraná/PR. (Filiação Partidária na qual foi
detectada pelos sistemas da Justiça Eleitoral, a duplicidade de filiações ao Partido Verde e ao
Partido Democrático Trabalhista, ambos de Tunas do Paraná/PR, da eleitora Juliane Aparecida
Novinski, nos termos da Lei n.º 9.096/95, regulamentado pela Resolução do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) n.º TSE 23.596/2019. Ocorre que, após o processamento das informações referentes
às filiações remetidas pelos partidos à Justiça Eleitoral, constatou-se a existência de duas filiações
para a interessada, com a mesma data e em partidos distintos, o que é vedado pela legislação).
RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO VERDE - TUNAS DO PARANA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
JULIANE APARECIDA NOVINSKI (RECORRIDA)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT (RECORRIDO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993286
10/09/2024
19:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.932

RECURSO ELEITORAL FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600018-32.2024.6.16.0048 – Tunas do
Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PARTIDO VERDE - TUNAS DO PARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRIDA: JULIANE APARECIDA NOVINSKI
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. FILIAÇÕES REALIZADAS
NA MESMA DATA. CANCELAMENTO DE
AMBAS AS FILIAÇÕES. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Partido Verde de
Tunas do Paraná contra sentença da 1ª
instância que determinou o cancelamento
das filiações partidárias de Juliane
Aparecida Novinski ao Partido Verde e ao
Partido Democrático Trabalhista, em razão
de duplicidade de filiação constatada na
mesma data, com base no art. 23, § 4º-A,
da Resolução TSE n.º 23.596/19. O
recorrente defende que a filiação ao Partido
Democrático Trabalhista ocorreu por
engano, pleiteando a validade exclusiva da
filiação ao Partido Verde.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a coexistência de filiações
Num. 43993286 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:32:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019323190500000042946195
Número do documento: 24091019323190500000042946195
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:18:40

partidárias realizadas na mesma data
permite ao eleitor a escolha de uma das
filiações após o prazo previsto na legislação
eleitoral; (ii) analisar a legalidade da
decisão de cancelar ambas as filiações
partidárias quando não há manifestação do
eleitor sobre sua preferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral, conforme o
parágrafo único do art. 22 da Lei nº
9.096/95 e o art. 23 da Resolução TSE nº
23.596/2019, veda a coexistência de
filiações partidárias e determina o
cancelamento das anteriores, prevalecendo
apenas a mais recente.

4. No caso em exame, as filiações
ocorreram na mesma data, não sendo
possível determinar qual seria a mais
recente. Assim, a jurisprudência tem
adotado o entendimento de que o
cancelamento de ambas as filiações é a
solução mais adequada, como demonstram
os precedentes do TRE-PR.

5. A ausência de manifestação da eleitora
quanto à preferência por um dos partidos
até a data da decisão de primeira instância
reforça a aplicação da norma de regência e
justifica a manutenção do cancelamento de
ambas as filiações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A coexistência de
filiações partidárias na mesma data sem
manifestação do eleitor quanto à
preferência por um dos vínculos justifica o
cancelamento de ambas as filiações,
conforme previsto na legislação eleitoral
vigente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.096/95, art. 22, parágrafo único;
Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 23, §§
3º, 6º e § 4º-A.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
R e c u r s o
E l e i t o r a l
n º
Num. 43993286 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:32:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019323190500000042946195
Número do documento: 24091019323190500000042946195
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:18:40

06000144320206160045, Acórdão, Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, DJ 30/09/2020;
TRE-PR, Filiação Partidária nº 060001668,
Acórdão, Des. Vitor Roberto Silva, DJE
29/09/2020; TRE-DF, Recurso Eleitoral nº
51148, Rel. Raul Freitas Pires de Saboia,
DJE 10/06/2010.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO VERDE - TUNAS DO
PARANÁ - PR - MUNICIPAL contra sentença da 48ª Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul,
que determinou o cancelamento das filiações de JULIANE APARECIDA NOVINSKI ao
Partido Verde e ao PDT.

Por sentença (id. 43922313), o juízo a quo decidiu pelo cancelamento das
filiações da eleitora Juliane Aparecida Novinski ao Partido Verde e ao Partido
Democrático Trabalhista, em razão de coexistência de filiações.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso eleitoral, alegando, em síntese,
que Juliane apenas preencheu e assinou a ficha de filiação ao Partido Verde, não tendo
autorizado sua filiação ao PDT, o que teria ocorrido por engano. Pugna pela intimação do
PDT para apresentar a ficha de filiação correspondente, e requer a reforma da sentença
para manter válida apenas a filiação ao Partido Verde, que considera a única filiação
legítima e documentada (id. 43922328).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento do recurso (id. 43939562).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que os partidos foram intimados da sentença na
data de 18/07/2024 (id. 43922324) e as razões foram protocoladas pelo recorrente Partido
Verde no dia 21/07/2024 (id. 4392327).

Num. 43993286 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:32:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019323190500000042946195
Número do documento: 24091019323190500000042946195
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:18:40

Intimados (id's 43922337 e 43922339), o Partido Democrático Trabalhista e
Juliane Aparecida Novinski não apresentaram contrarrazões.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente Partido Verde de Tunas do Paraná contra sentença
proferida pelo juízo a quo que decidiu pelo cancelamento das filiações partidárias de
Juliane Aparecida Novinski ao próprio Partido Verde, bem como ao Partido Democrático
Trabalhista, em razão de duplicidade de filiação.

Segundo o juízo:

"(...)
Pela atual sistemática legal, o (a) eleitor (a) já filiado (a) que deseja filiar-se a
outro partido deve, ao fazê-lo, comunicar o fato ao juiz eleitoral competente
(Lei nº 9.096/95, art. 22, V). Caso ocorra a filiação do (a) eleitor (a) em mais
de um partido político, prevalecerá a mais recente sendo as demais filiações
canceladas.
Ocorre que, após o processamento das informações referentes às filiações
remetidas pelos partidos à Justiça Eleitoral, constatou-se a existência de duas
filiações para o (a) interessado (a), com a mesma data e em partidos
distintos, o que é vedado pela legislação.
O artigo 23, § 4º - A, da Resolução nº 23.596/2019 determina que o Juízo
decidirá pelo cancelamento de todos os vínculos, quando não for possível
estabelecer o momento em que as filiações ocorreram e o eleitor não indicar
interesse na manutenção de qualquer dos vínculos partidários.
Após devida notificação pelo TSE, os envolvidos na coexistência de filiações
não se manifestaram, não sendo possível determinar qual filiação é a mais
recente.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, com base no inciso III do § 4º-A do art. 23 da Resolução TSE
n.º 23.596/19, decido pela cancelamento das filiações do (a) eleitor (a)
Juliane Aparecida Novinski, inscrição eleitoral n.º 0949 9536 0620, ao Partido
Verde e ao Partido Democrático Trabalhista, ambos de Tunas do Paraná/PR.
(...)" (id. 43922313).

Contra tal decisão, o Partido Verde de Tunas do Paraná interpôs recurso no
qual alega, em síntese, que Juliane apenas preencheu e assinou a ficha de filiação ao
Partido Verde, não tendo autorizado sua filiação ao PDT, o que teria ocorrido por engano.
Pugna pela intimação do PDT para apresentar a ficha de filiação correspondente e requer
a reforma da sentença para manter válida apenas a filiação ao Partido Verde, que
considera a única filiação legítima e documentada (id. 43922328).

O recorrente, ainda, fez acompanhar o recurso de ficha de filiação ao Partido
Verde, assinada por Juliane (id. 43922329).
Num. 43993286 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:32:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019323190500000042946195
Número do documento: 24091019323190500000042946195
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:18:40

Pois bem.

A Resolução TSE nº 23.596/2019 estabelece:

Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de
filiação, o TSE deverá: (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)
I - notificar o eleitor filiado, por meio de aplicativo da Justiça Eleitoral, se se
tratar de usuário cadastrado e desde que disponível a funcionalidade, ou por
via postal, no endereço constante do Cadastro Eleitoral; (Incluído pela
Resolução nº 23.668/2021)
(...)
§ 3º As partes envolvidas terão o prazo de vinte dias para apresentar
resposta, contados da data de expedição das notificações, na forma dos §§
1º e 1º-A deste artigo. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)
(...)
§ 6º Para fins do disposto no inciso I deste artigo, caberá aos partidos
políticos orientar seus filiados a manter atualizados seus dados cadastrais
perante a Justiça Eleitoral. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

No caso concreto, as filiações coexistentes ocorreram no dia 05/04/2024,
motivo pelo qual o juízo eleitoral adotou as providências previstas na Resolução, com a
notificação da eleitora e dos órgãos partidários municipais envolvidos; contudo, não houve
manifestação por qualquer das partes.

Veja-se, devidamente intimada, não houve qualquer manifestação por parte
da eleitora Juliana Novinski e as agremiações, tampouco, se manifestaram antes de
prolatada a sentença, não tendo sido produzida qualquer prova da regularidade da filiação
a um ou outro partido.

Não há na norma de regência previsão no sentido de que o eleitor possa
filiar-se, na mesma data, a partidos diversos e posteriormente, já fora do prazo legal,
exercer direito de escolha, o que poderia em última análise configurar uma forma de
burlar o limite temporal conferido pela lei para que aqueles que pretendem concorrer a
cargo eletivo avaliem sua afinidade ideológica com os diversos partidos políticos
existentes no país e optem por um deles.

Sobre o tema, o parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 9.096/95 dispõe que
"havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a
Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais".

No mesmo sentido é a redação do art. 22 da Resolução TSE nº 23.596/2019,
ao dispor que "havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente,
devendo as demais ser canceladas automaticamente durante o processamento de que
trata o art. 12 desta resolução (Lei nº 9.096/1995, art. 22, parágrafo único) (Redação dada
pela Resolução nº 23.668/2021) ".

Ocorre que, no caso em comento, há registro de filiação aos dois partidos na
mesma data, não havendo como se precisar qual das duas filiações foi a mais recente.
Isso porque, nessas situações, não se analisa o horário do registro no sistema, mas
apenas a data da filiação.
Num. 43993286 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:32:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019323190500000042946195
Número do documento: 24091019323190500000042946195
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:18:40

Quanto à ficha de filiação juntada pelo recorrente, apesar de ser um
documento relevante para comprovar a filiação a um partido, possui força probatória
limitada devido à sua produção unilateral.

O entendimento jurisprudencial prevalente é o de que, por si só, a ficha não é
suficiente para comprovar a regularidade da filiação, especialmente em casos na qual se
conteste a filiação, devendo ser corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FICHA DE FILIAÇÃO. SISTEMA
PARTIDÁRIO. DECLARAÇÃO. DIRIGENTE PARTIDÁRIO. DOCUMENTOS
UNILATERAIS. NÃO PROVIDO.
Ficha de filiação extraída de sistema próprio da agremiação e declaração de
dirigente partidário, ainda que por escritura pública, não são documentos
hábeis à comprovação da filiação partidária no prazo exigido para concorrer a
cargo eletivo. Precedentes.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº06004647920206160014, Acórdão, Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
27/10/2020.]

Quanto à coexistência de filiações sem que seja possível saber qual delas
precedeu a outra, em hipóteses análogas, a jurisprudência tem caminhado no sentido de
declarar a nulidade de ambas, conforme decidido em primeiro grau. Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. COEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. FILIAÇÕES REALIZADAS NA MESMA DATA. PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA POR FALTA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA
FILIAÇÃO PELO FILIADO, SOB PENA DE BURLA À REGRA DO ART. 9º DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NULIDADE DE AMBAS FILIAÇÕES. RECURSO
DESPROVIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA
VERDADE DOS FATOS. APLICAÇÃO DE OFÍCIO.
1. A notificação do filiado e partidos interessados sobre o processo de dupla
filiação é expedida de forma automática pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos
termos do art. 23 da Res.-TSE nº 23.596/2019, cabendo ao eleitor manter seu
cadastro eleitoral atualizado.
2. Ainda que o eleitor não tenha recebido a notificação, não há que se falar
em cerceamento de defesa quando, oportunizada sua manifestação a
respeito da coexistência das filiações, deixa de manifestar-se, do que decorre
a ausência de prejuízo.
3. Diante da coexistência de filiação partidária e da impossibilidade de aferir
qual é a mais recente para os fins do art. 22 da Res.-TSE nº 23.596/2019,
impõe-se o cancelamento de ambas.
(...)
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrente por alterar a
verdade dos fatos, na forma do art. 80, II, c/c 81, ambos do CPC.
Num. 43993286 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:32:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019323190500000042946195
Número do documento: 24091019323190500000042946195
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:18:40

[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº06000144320206160045, Acórdão, Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, 30/09/2020.]

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA -
MESMA DATA DE INGRESSO EM AMBAS AS AGREMIAÇÕES - ART. 23
DA RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.596/2019 - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
PLAUSÍVEL - INVIABILIDADE DA ESCOLHA PELO FILIADO - NULIDADE
DE AMBAS FILIAÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.
1. O sistema jurídico vigente veda a coexistência de duplicidade de filiações
partidárias.
2. O requerimento de mais de uma filiação, com idênticas datas de registro,
sem justificativa plausível para a ocorrência, implica o cancelamento de
ambas as filiações.
3. Decorrido o prazo a que se refere a condição de elegibilidade prevista no
art. 14, §3º, V, CF c/c com o art. 9º da Lei nº 9.504/97 (filiação partidária
deferida pelo partido político no prazo de 06 meses antes da eleição), não é
permitida a escolha voluntária do eleitor por uma das filiações, pois a hipótese
concederia novo prazo para a escolha de partido político pelo qual o
interessado pretende concorrer ao pleito.
4. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº 060001668, Acórdão, Des. Vitor
Roberto Silva, Publicação: DJE - DJE, 29/09/2020]

Diversa seria a situação, caso a eleitora tivesse, na mesma data, manifestado
seu interesse por uma das filiações de modo inequívoco ao juízo eleitoral, conforme
exemplo que se extrai da jurisprudência:

Demonstrado nos autos que o recorrente efetivamente promoveu a sua
desfiliação da agremiação política originária na mesma data em que se filiou
ao segundo partido político, portanto, antes do envio das listas de que trata o
art. 19 da Lei nº 9.096/95, não há como se caracterizar a dupla filiação, tão
somente por não ter comunicado tal fato à Justiça Eleitoral em tempo hábil.
Precedentes do e. Tribunal Superior Eleitoral.
[TRE/DF - RECURSO ELEITORAL n 51148, Rel. RAUL FREITAS PIRES DE
SABOIA, DJE 10/06/2010]

No caso concreto, relembre-se, a eleitora Juliana Novinski sequer atendeu a
qualquer das intimações da Justiça Eleitoral para se manifestar sobre a situação.

Portanto, diante da coexistência de filiações a partidos diferentes na mesma
data, não há reparo à sentença que considerou nulas ambas as filiações, vez que não é
possível o reconhecimento da mais recente para os fins do art. 22 da Res.-TSE nº
23.596/2019.

CONCLUSÃO

Num. 43993286 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:32:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019323190500000042946195
Número do documento: 24091019323190500000042946195
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:18:40

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600018-32.2024.6.16.0048 - Tunas
do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
PARTIDO VERDE - TUNAS DO PARANA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE:
DEBORA FONSECA - PR59954 - RECORRIDOS: JULIANE APARECIDA NOVINSKI,
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT, JUÍZO DA
048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993286 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:32:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019323190500000042946195
Número do documento: 24091019323190500000042946195
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:18:40